Tribunal: TJSP
Processo: 1009264-39.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato bancário – Alegação de abusividade dos juros – Descabimento – Hipótese em que a autora não demonstrou que a taxa de juros ajustada entre as partes destoa significativamente da taxa média de mercado para operações da mesma natureza – RECURSO NÃO PROVIDO.